Tribunal: STF
Processo: Rcl 71165
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-28
Data de publicação: 2024-11-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

MEDIDA CAUTELAR NA RECLAMAÇÃO. ADPF Nº 324/DF. RE Nº 958.252-RG/MG (TEMA RG Nº 725). PERMISSÃO CONSTITUCIONAL DE FORMAS ALTERNATIVAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. COGNIÇÃO SUMÁRIA: APARENTE INOBSERVÂNCIA. LIMINAR DEFERIDA.

    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, formalizada por Marvin Soluções em Serviços de Tecnologia Ltda. contra decisão proferida pela 88ª Vara do Trabalho de São Paulo/SP, no Processo nº 1001242-97.2023.5.02.0063, a qual teria desrespeitado a autoridade desta Suprema Corte no que se refere aos julgados proferidos na ADPF nº 324/DF e no RE nº 958.252-RG/MG (Tema nº 725 do ementário da Repercussão Geral).

    2. A parte reclamante narra que, na origem, foi indevidamente reconhecida a existência de relação de emprego em favor da parte beneficiária, na condição de pessoa jurídica, com a desconsideração de contrato de natureza civil de prestação de serviços validamente firmado, contrariando decisões da Suprema Corte dotadas de efeito vinculante perante os demais órgãos do Poder Judiciário.

    3. Afirma que “não foi apontado pela r. sentença qualquer tipo de vício de consentimento na assinatura do contrato de prestação de serviços ou irregularidade que sugira sua nulidade”. Assevera que, no caso em tela, há “contrato que demonstra a relação societária existente entre o Sr. Marcos Vinícius e a ora reclamante, bem como contrato de prestação de serviços entre a empresa de titularidade do Sr. Marcos Vinícius e a reclamante, resta evidente que a reclamante se desincumbiu do ônus de comprovar o fato impeditivo alegado em face da pretensão declaratória de vínculo de emprego”.

    4. Requer o deferimento de medida liminar para suspender a ação trabalhista na qual proferida a decisão reclamada, assim como o processo no qual tramita sua execução provisória. No mérito, pleiteia a total procedência do pedido, com vistas à cassação do acórdão exorbitante.

É o relatório.

Decido.

    5. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), bem como a observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB).

    6. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.

    7. Alega-se, no caso, que a decisão reclamada teria contrariado, entre outras, as decisões proferidas pelo Plenário desta Corte em 30/08/2018, no julgamento da ADPF nº 324/DF e do Recurso Extraordinário nº 958.282-RG/MG (Tema RG nº 725).

    8. Oportuno transcrever o teor das duas decisões de julgamento relativas aos paradigmas acima referidos: 

“Decisão: O Tribunal, no mérito, por maioria e nos termos do voto do Relator, julgou procedente o pedido e firmou a seguinte tese: 1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993, vencidos os Ministros Edson Fachin, Rosa Weber, Ricardo Lewandowski e Marco Aurélio. Nesta assentada, o Relator esclareceu que a presente decisão não afeta automaticamente os processos em relação aos quais tenha havido coisa julgada. Presidiu o julgamento a Ministra Cármen Lúcia. Plenário, 30.8.2018.”
(ADPF nº 324/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 30/08/2018, p. 06/09/2019; grifos nossos).
 
“Julgado mérito de tema com repercussão geral
O Tribunal, por maioria e nos termos do voto do Relator, apreciando o tema 725 da repercussão geral, deu provimento ao recurso extraordinário, vencidos os Ministros Edson Fachin, Rosa Weber, Ricardo Lewandowski e Marco Aurélio. Em seguida, o Tribunal fixou a seguinte tese: "É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante", vencida a Ministra Rosa Weber. O Ministro Marco Aurélio não se pronunciou quanto à tese. Ausentes os Ministros Dias Toffoli e Gilmar Mendes no momento da fixação da tese. Presidiu o julgamento a Ministra Cármen Lúcia. Plenário, 30.8.2018.”
(RE nº 958.252-RG/MG, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 30/08/2018, p. 13/09/2019; grifos nossos).

    9. No caso sob exame, observa-se que a sentença proferida pelo Juízo reclamado considerou presente o vínculo empregatício celetista entre as partes tanto em período no qual o beneficiário figurava como sócio da reclamante, como também no período posterior, no qual o trabalho foi desenvolvido mediante contrato de prestação de serviços celebrado entre a reclamante e a pessoa jurídica de titularidade do beneficiário. Confira-se a decisão (e-doc. 15, p. 7-16; grifos acrescidos):

“(...) No caso em destaque, observa-se da 1ª alteração do contrato social da “SIMPLE2” (fl. 497 do PDF; ID. d4f80dc), sociedade empresária, cujo único sócio era Henrique Pinto Echenique, que em 07/04/2021 reclamante e Fernando de Castro Poletti ingressaram na sociedade na qualidade de sócios minoritários, cada um com 2.223 das 65.000 quotas em que se dividiu o capital social da empresa. No mesmo ato também ingressou na sociedade Bernardo Nascimento Vale, com 30.277 quotas.
Além disso, referido instrumento promoveu a alteração da denominação social da empresa para “MARVIN”, bem como a alteração da sede para a Av. Queiroz Filho, nº 1.700, Sala 05, Vila Hamburguesa e a atribuição da administração da sociedade aos sócios Henrique e Bernardo. 
Menos de um mês depois, aos 03/05/2021, o reclamante constituiu a pessoa jurídica “MARCOS V T ROMERO LTDA”, sediada no mesmo endereço da reclamada, conforme ficha cadastral da JUCESP (fl. 575 do PDF; ID. ca6f5bb), a qual passou a emitir notas fiscais sequenciais relativas a serviços de “desenvolvimento de sistemas customizados em nuvem” para a reclamada (fl. 577 do PDF; ID. f42c143). 
Tais documentos revelam, assim, que o reclamante constituiu pessoa jurídica que, até janeiro de 2023, prestou serviços unicamente à reclamada, empresa em que ele próprio também figurava como sócio, o que revela a ausência de affectio societatis, elemento essencial do contrato de sociedade. 
Apesar de formalmente incluído no quadro social, o reclamante não atuava como sócio da reclamada, pois apenas prestava serviços em troca de remuneração, não participando dos resultados nem correndo os riscos do negócio. 
Em 09/12/2021 ocorreu a 2ª alteração do contrato social da reclamada (fl. 536 do PDF; ID. 53e810f) mediante a qual reclamante e Fernando se retiraram da sociedade, cedendo e transferindo a totalidade de suas participações societárias aos sócios Henrique e Bernardo, respectivamente. Estes, por suas vezes, cederam e transferiram suas quotas à “MARVIN HOLDINGS LLC.”, sociedade sediada no estado de Delaware/EUA. 
Verifica-se do referido documento que a empresa estrangeira passou a ser a única sócia da reclamada, mas manteve os ex-sócios Henrique e Bernardo na administração da empresa.
Tal alteração na estrutura da reclamada, porém, não afetou o reclamante, o qual permaneceu prestando serviços por meio de pessoa jurídica, visto que as notas fiscais continuaram a ser emitidas até janeiro de 2023. 
Registre-se que apenas em 15/03/2022 reclamante e reclamada assinaram contrato de prestação de serviços (fl. 561 do PDF; ID. b0a5335) por prazo indeterminado, com início de vigência em 08/03/2021, cujo objeto era o desenvolvimento de programas de computador sob encomenda, mediante o pagamento de contraprestação em valor fixo mensal de R$ 15.000,00, o que corrobora a conclusão de que, na realidade, o reclamante jamais foi sócio da empresa.
(...)
O depoimento acima transcrito evidencia que Henrique e Bernardo (e não o reclamante) foram os fundadores da empresa e que o autor, embora tivesse posição destacada na reclamada, ocupando o cargo de “CTO”, possuía autonomia relativa para soluções e compras de equipamentos, uma vez que tais ações precisavam de aprovação por um comitê formado pelos fundadores e diretores.  Ademais, o fato de o reclamante ser responsável pelas operações de tecnologia, desenvolvimento e contratações de fornecedores, bem como o de participar de reuniões sigilosas com os demais diretores e os fundadores da reclamada é compatível com o cargo de diretor de tecnologia por ele ocupado, o qual não é exclusivo de sócio.
(...)
O que se constata dos depoimentos e da prova documental é o fenômeno da “pejotização”, o qual se configura mediante a exigência prévia de formalização de contrato de prestação de serviços através de pessoa jurídica como condição para admissão de funcionários com maiores qualificações, restando configurada fraude na contratação do reclamante.
(...)
Dessa forma, reputo que restaram preenchidos os requisitos para o reconhecimento da relação de emprego previstos nos arts. 2º e 3º da CLT, quais sejam: subordinação, pessoalidade, onerosidade e habitualidade. 
Por conseguinte, com fundamento no art. 9º da CLT, declaro nulos o contrato de prestação de serviços e o contrato de sociedade e reconheço o vínculo empregatício havido entre o reclamante e a reclamada. Com relação à remuneração, a partir das notas fiscais carreadas aos autos, fixo-a no valor médio de R$ 24.000,00/mês.
(...)
Nesses termos, deverá a reclamada proceder ao registro do contrato de trabalho na CTPS do reclamante, no período de 08/03/2021 a 28/02/2023, considerando a projeção do aviso prévio indenizado (Orientação Jurisprudencial nº 82 da SDI-I do C. Tribunal Superior do Trabalho), bem como proceder ao registro que o último dia trabalhado foi em 26/01/2023 (conforme prescreve o art. 17 da Instrução Normativa SRT 15/2010), na função de gerente de tecnologia e salário mensal de R$ 24.000,00, no prazo de 05 dias, a contar da intimação para tanto, sob pena de responder por multa diária no importe de R$ 200,00 até o efetivo cumprimento da medida.”
 
    10. Percebe-se, assim, que a despeito da existência de pactuações formais de natureza civil — antes contrato de sociedade, depois contrato de prestação de serviços —, celebradas entre as partes, o Juízo reclamado firmou entendimento pela existência de vínculo de emprego. 

    11. Diante desse cenário, neste momento em sede de cognição sumária e não exauriente, entendo ser juridicamente plausível a alegação de que houve ofensa aos aludidos paradigmas, uma vez que a autoridade reclamada desconsiderou a existência de contratos de natureza civil validamente firmados entre pessoas capazes e bem instruídas, em aparente desconformidade com o conjunto de decisões emanadas desta Corte, as quais não hesitam em admitir a validade constitucional de modalidades de divisão do trabalho alternativas ao tradicional vínculo celetista, inclusive entre pessoas jurídicas distintas (“pejotização”), independentemente do objeto social das empresas envolvidas.  

    12. Especificamente sobre essa modalidade de contratação que se convencionou denominar “pejotização”, cito precedente desta Suprema Corte: 

“CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DA ADPF 324 E DO TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL. PEJOTIZAÇÃO. PERMISSÃO CONSTITUCIONAL DE FORMAS ALTERNATIVAS DA RELAÇÃO DE EMPREGO. AGRAVO PROVIDO. 1. A decisão reclamada afastou a eficácia de contrato de prestação de serviços, assentando a existência de relação de emprego, afirmando que a relação foi utilizada como meio para se fraudar a legislação trabalhista. 2. Esta CORTE tem assentado a constitucionalidade das relações de trabalho diversas das de emprego regida pela CLT, conforme decidido na ADPF 324, na ADC 48, na ADI 3.961, na ADI 5.625, bem como o Tema 725 da Repercussão Geral. 3. Recurso de Agravo a que se dá provimento para julgar procedente a Reclamação.” (Rcl nº 62.470-AgR/BA, Rel. Min. Cristiano Zanin, Red. p/ Acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 24/10/2023, p. 07/11/2023; grifos acrescidos). “Agravos Regimentais na Reclamação. 2. Direito Constitucional, Civil e do Trabalho. 3. Terceirização. “Pejotização”. Liberdade de organização produtiva dos cidadãos. Licitude de outras formas de organização. Tribunal de origem violou entendimento firmado na ADPF 324, na ADI 5.625 e no RE-RG 958.252 (tema 725). 4. Reclamação julgada procedente. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravos regimentais não providos.” 
(Rcl nº 59.120-AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 02/10/2023, p. 06/10/2023, grifos nossos).

    13. Evidenciado, portanto, o fumus boni iuris do quanto alegado, destaco, quanto ao periculum in mora, que há execução provisória do julgado já em curso (CumPrSe nº 1001235-93.2024.5.02.0088), fato a indicar a possibilidade iminente de medidas constritivas em desfavor da parte reclamante, com prejuízos financeiros de difícil reparação.

    14. Ante o exposto, sem prejuízo do exame mais detido por ocasião do julgamento final, defiro o pedido liminar para suspender a tramitação da Ação Trabalhista nº 1001242-97.2023.5.02.0063, bem como do CumPrSe nº 1001235-93.2024.5.02.0088, ad referendum da Segunda Turma desta Suprema Corte, até ulterior decisão nesta reclamação.  

    15. Comuniquem-se, com urgência, ao Juízo da 88ª Vara do Trabalho de São Paulo/SP, para que observe a presente decisão e para que preste as informações de praxe, enquanto órgão prolator da decisão tida por violadora da jurisprudência vinculante do Supremo Tribunal Federal, as quais deverão ser prestadas no prazo de 10 (dez) dias, nos termos do art. 989, inc. I, do CPC. 

    16. Cite-se o beneficiário, Marcos Vinícius Trigo Romero, no endereço indicado na inicial (e-doc. 1, p. 1), para, querendo, apresentar contestação no prazo legal (art. 989, inc. III, do CPC). 

    17. Expirados os prazos, com ou sem as manifestações, devolvam os autos à conclusão. 

    18. Dispenso a manifestação da Procuradoria-Geral da República, diante do caráter reiterado da matéria (art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).

Publique-se.

Brasília, 28 de novembro de 2024.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator